Tribunal: TJDFT
Processo: 0704275-81.2019.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704275-81.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA CRUZ PAIXAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por MARIA DA CRUZ PAIXÃO contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido liminar no recurso foi indeferido. É o sucinto relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado, verifica-se que o feito originário (0760368-50.2019.8.07.0016) recebeu sentença, em 17/12/2019, antecipando os efeitos da tutela e julgando procedente o pedido autoral. A Jurisprudência das Turmas Recursais firmou-se no sentido de que o Agravo de Instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois esta situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a tutela provisória que é objeto do recurso. Dessa forma, houve perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, razão por que JULGO PREJUDICADO o recurso, na forma do artigo 10, inciso XV, do RITRJE. Intimem-se. Preclusa esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2020. FABRICIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito